Tribunal: TJMT
Processo: 1018321-88.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Visto.
A rigor do parágrafo único, do artigo 932 do Código de Processo Civil, o relator, antes de considerar inadmissível o recurso, deverá oportunizar à recorrente a supressão de eventuais vícios, máxime com a complementação da documentação obrigatoriamente exigida.
Na espécie, verifica-se que a parte agravante apresentou nos autos do recurso apenas a petição inicial do agravo de instrumento, deixando de juntar a cópia dos documentos tidos como obrigatórios, conforme descrito no rol do inciso I do art. 1.017 do CPC.
Pelo fato dos Autos, na origem, não tramitar pelo sistema PJE, hipótese que dispensaria a apresentação dos referidos documentos (art. 1.018, § 2o, do CPC), a parte recorrente deverá providenciar a juntada dos referidos documentos.
Assim, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova a juntada dos documentos obrigatórios, em consonância com o art. 32 da Resolução no 03/2018/TP, sob pena de inadmissibilidade do recurso.
Publique-se.
Cumpra-se.